Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. NECESSIDADE. AUTOS APARTADOS. DISPENSADOS.
1. Consoante dispõe o artigo 134 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória, exceto quando for requerida na petição inicial.
2. Na peça inicial do incidente deverá ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, com a qualificação do sócio ou da pessoa jurídica que se pretende fazer ingressar na demanda, para promoção da sua citação.
3. Evidenciado que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não foi promovido em conformidade com as determinações do Código de Processo Civil, deve ser emendado para que o incidente seja devidamente instaurado.
4. Em regra, não há necessidade de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado em autos apartados, sobretudo porque, de acordo com o artigo 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo até que resolvido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.